Tribunal: TJDFT
Processo: 0758380-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. VETORES “CULPABILIDADE” E “CONDUTA SOCIAL”. FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO AGRAVANTE DO CP, ART. 62, II, C. NÃO INCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL. AJUSTE PARA O SEMIABERTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. INVIABILIDADE.
1. A alegação de violação de domicílio não prospera quando a entrada policial se dá em contexto de flagrante delito, fundada em razões objetivas posteriormente demonstradas, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, XI, e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de provas técnicas, documentais e testemunhais harmônicas entre si, mantémse a condenação.
3. A dosimetria deve observar o sistema trifásico (CP, art. 68; CP, art. 59). Devem ser afastadas valorações negativas de culpabilidade e conduta social quando fundadas em elementos inerentes ao tipo penal.
4. Deve ser mantida exasperação da pena-base exclusivamente pelas circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade do entorpecente), vetor legítimo para o ajuste da pena-base no crime de drogas.
5. Afasta-se a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II, “c”) quando o fundamento utilizado corresponde a meio ordinário de ocultação e execução inerente ao crime de tráfico.
6. É legítima a causa de aumento da Lei no 11.343/2006, art. 40, VI, quando demonstrado o envolvimento de adolescente na dinâmica delitiva, bastando sua participação efetiva, independentemente de vínculo formal ou estabilidade associativa.
7. Redimensionadas as penas para patamar superior a 4 e não superior a 8 anos, impõe-se o ajuste do regime inicial para o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”). Inviáveis o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), diante de elementos concretos incompatíveis com o requisito subjetivo, e a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44), ante o quantum da pena.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.